Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724030-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA QUEIROZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Instituto de ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS a fornecer o medicamento Romiplostim (Nplate), prescrito para tratamento de grave quadro de plaquetopenia associada a glioblastoma (CID C71), em paciente submetida à quimioterapia com temozolomida. A agravante é paciente oncológica em estágio avançado da doença, sendo o uso do medicamento requerido indicado como essencial à continuidade do tratamento quimioterápico, tendo em vista que a trombocitopenia impede a administração regular dos ciclos, comprometendo o prognóstico clínico. O pleito foi fundamentado em prescrição médica acompanhada de relatório técnico que recomenda a utilização do Romiplostim como estimulador de crescimento plaquetário em situações de trombocitopenia induzida por quimioterapia, inclusive com amparo em diretrizes internacionais (NCCN Guidelines) e estudos científicos. A decisão agravada sustentou sua negativa com base na tese da taxatividade do rol da ANS, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), e na ausência de previsão do uso do medicamento para a finalidade pretendida nos normativos do GDF-Saúde. Em contrapartida, a agravante defende que o Romiplostim integra o rol da ANS para o tratamento da púrpura trombocitopênica imune crônica (PTI), patologia associada à condição clínica apresentada, sendo, portanto, coberto em caráter adjuvante no contexto de tratamento oncológico. Argumenta, ainda, que o medicamento conta com aprovação da ANVISA e respaldo em diversos estudos clínicos internacionais, sendo destacado o ensaio clínico PLATUM, que demonstra a eficácia do Romiplostim na manutenção dos ciclos de temozolomida em pacientes com glioblastoma. Ademais, a recorrente aponta que o medicamento recebeu recomendação favorável da CONITEC e de órgãos internacionais como FDA (EUA) e EMA (UE), atendendo aos requisitos legais previstos no art. 10, §13, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei no 14.454/2022, que admite exceções ao rol da ANS com base em comprovação científica ou recomendação técnica qualificada. A agravante alega preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, ressaltando que o adiamento da administração do fármaco compromete diretamente a continuidade da quimioterapia e expõe a paciente ao risco de sangramentos graves, inclusive intracranianos, dada a sua condição clínica debilitada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada, para que o INAS seja compelido a fornecer o medicamento Romiplostim, nos moldes da prescrição médica, em caráter de urgência, sob pena de comprometimento à saúde e à vida da paciente. Preparo regular (IDs 73044686 e 73044687). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto por Rosângela Maria Queiroz. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado contra decisão que indeferiu a concessão de medicamento prescrito à parte agravante, diagnosticada com glioblastoma, tumor cerebral de natureza agressiva, atualmente com o protocolo terapêutico suspenso em virtude de grave trombocitopenia decorrente da quimioterapia com Temozolomida. A prescrição do fármaco Romiplostim, conforme relatórios médicos constantes dos autos, visa possibilitar a recuperação da contagem plaquetária da paciente, condição indispensável à continuidade do tratamento oncológico. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, gestor do plano GDF-Saúde em regime de autogestão, negou o fornecimento do medicamento sob o argumento de ausência de cobertura contratual e de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS. A controvérsia, portanto, reside na extensão da obrigação da operadora quanto ao fornecimento de fármaco não previsto, em tese, para a indicação clínica da paciente, e na possibilidade de cobertura de tratamento em caráter off-label. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa e prescrito por profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, ainda que se trate de uso off-label ou fora das hipóteses previstas no rol da ANS, desde que demonstrada sua eficácia e necessidade terapêutica. Nesse sentido, destaco os recentes precedentes do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. DEVER DE CUSTEIO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). [...] (REsp n. 2.204.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.) (Grifou-se). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. COBERTURA DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ. 3. Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). 4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.794.316/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (Grifou-se). Essa orientação encontra reforço na Lei no 14.454/2022, que conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, admitindo expressamente a cobertura de procedimentos não listados desde que preenchidos os requisitos previstos no §13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, quais sejam: (i) comprovação da eficácia à luz da ciência médica baseada em evidências; ou (ii) existência de recomendação da CONITEC ou de órgão técnico com renome internacional. No caso concreto, a documentação médica indica que o medicamento Romiplostim foi prescrito com o objetivo de controlar a plaquetopenia grave associada ao tratamento quimioterápico, condição que compromete a continuidade do protocolo oncológico e expõe a paciente a risco elevado de hemorragias, inclusive intracranianas, dada a localização e natureza do tumor. Estudos científicos acostados ao recurso demonstram que o uso do referido fármaco apresenta resultados positivos na manutenção dos níveis plaquetários em pacientes com glioblastoma submetidos à Temozolomida, com respaldo na literatura médica nacional e internacional. Ademais, consta dos autos a existência de recomendações favoráveis da CONITEC ao uso do medicamento em situações de púrpura trombocitopênica idiopática, patologia cuja fisiopatologia guarda similitude com o quadro clínico apresentado, por se tratar igualmente de trombocitopenia refratária. Importa ressaltar que o fato de o INAS operar em regime de autogestão não o isenta do cumprimento dos limites e princípios fixados pelo ordenamento jurídico, especialmente quando se trata da preservação de direitos fundamentais como a saúde e a vida. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo vedada a interpretação contratual que comprometa a efetividade desse direito. Embora não se trate de relação de consumo típica, conforme destaca a Súmula 608 do STJ, a cobertura mínima de procedimentos deve respeitar os parâmetros da Lei n. 9.656/98 e as diretrizes estabelecidas pelas instâncias técnicas competentes. Em complemento, importante frisar que não cabe à operadora substituir o juízo clínico do profissional de saúde responsável pelo acompanhamento da paciente. A interferência administrativa nesse aspecto viola a autonomia terapêutica e coloca em risco a integridade do tratamento. Nesse sentido, colaciono julgado recente do TJDFT que reafirma o dever de cobertura de tratamento incluído no rol da ANS e prescrito por médico assistente, vedando à operadora restringir acesso com base em cláusulas contratuais ou diretrizes internas dissociadas da realidade clínica do beneficiário: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. GLAUCOMA. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie o procedimento cirurgia antiglaucomatosa no olho esquerdo da segurada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a beneficiária do plano de saúde faz jus ao procedimento denominado cirurgia antiglaucomatosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tratamento prescrito ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, que possui autonomia para indicar a terapia mais adequada. Incabível a ingerência da operadora do seguro ou plano de saúde sobre a prescrição realizada, notadamente quando não apresenta, a partir de sólidos dados técnicos e científicos, alternativa de tratamento à altura daquele prescrito pelo médico do beneficiário. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e previsto em Resolução Normativa desta estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. 5. A Resolução Normativa n. 473/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu a cirurgia antiglaucomatosa no rol de procedimentos e eventos em saúde. 6. O tratamento pretendido deve ser assegurado diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da existência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apto a prover à beneficiária suas específicas necessidades terapêuticas de forma eficaz, efetiva e segura. Além disso, o procedimento será realizado em ambiente ambulatorial, modalidade acobertada pelo plano de saúde da segurada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência consistente na realização de cirurgia antiglaucomatosa pela beneficiária do plano de saúde.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 9.656/1996, art. 10, §§ 4o e 12; Lei no 14.454/2022; RN no 473/ANS. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728248-91.2022.8.07.0001, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10.10.2024. (Acórdão 1998562, 0706981-61.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) (Grifou-se). No tocante aos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, entendo que ambos estão preenchidos. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica fundamentada, da comprovação da eficácia do tratamento e do preenchimento dos requisitos legais para cobertura excepcional, nos termos do §13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98. Já o perigo de dano manifesta-se na iminência de agravamento do quadro clínico da paciente, que se encontra com o tratamento suspenso, situação que compromete o prognóstico da doença e expõe a parte agravante a risco concreto de morte. A negativa da operadora, à luz desse cenário, revela-se indevida, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de esvaziar a finalidade precípua da assistência à saúde. O caráter excepcional do caso e a urgência na reativação do tratamento impõem a concessão imediata da medida, sem prejuízo de nova apreciação por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF forneça/custeie, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Romiplostim, nos termos da prescrição médica constante no ID 237393479 dos autos originários, sob pena de fixação de multa. Dou à presente decisão força de ofício e mandado. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator